Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE. ADQUIRENTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA LOCAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. AÇÃO POSSESSÓRIA. RESOLUÇÃO EM PERDAS E DANOS. LOCAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em liquidação por arbitramento que liquidou em parte a obrigação e determinou a realização de prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o valor do montante a ser pago à locatária a título de indenização pela privação da posse sobre o imóvel nos períodos de 28 de junho a 7 de setembro de 2009, de 8 de setembro de 2009 a 7 de janeiro de 2020, e de 8 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de locação não averbado no registro imobiliário e a sentença proferida na ação possessória não podem ser opostos ao adquirente de boa-fé do imóvel que não tinha prévio conhecimento da existência da ação possessória. Preliminar de legitimidade passiva rejeitada.
4. Trata-se de discussão decorrente da alienação de bem imóvel sobre o qual a parte exercia a posse indireta em virtude de contrato de locação, conforme reconhecido em ação possessória, a qual foi resolvida em perdas e danos.
5. Como a locatária pagou antecipadamente por todo o período de vigência do contrato, mas teve o seu direito extinto antes do término do período contratado, a alienante tem a obrigação de restituir o valor efetivamente pago pelos meses não usufruídos, corrigido pelo índice eleito pelas partes, a fim de evitar o seu enriquecimento sem causa.
6. O pagamento à locatária dos valores pagos a título de aluguel pelo Distrito Federal, que exerceu a posse direta sobre o imóvel, não tem a natureza de sublocação, mas de indenização por lucros cessantes, sendo inaplicável a limitação prevista no art. 21 da Lei de Locações.
7. Correta a determinação de realização de perícia para apurar qual a proporção da área locada ao Distrito Federal que havia sido anteriormente locada à parte, uma vez que não é cabível o pagamento à parte de aluguel correspondente a área sobre a qual jamais deteve título de posse, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa.
8. O lucro líquido da empresa locatária em exercício anterior não é parâmetro apropriado para aferição do valor dos lucros cessantes decorrentes do não uso do imóvel, sobretudo em se considerando que se trata de empresa de grande porte com atuação em todo o território nacional.
9. Quanto aos juros moratórios, em se tratando de dívida líquida, estes devem ser computados a partir da data do inadimplemento, conforme preconiza o art. 397 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de legitimidade passiva rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Decisão reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397. CPC, art. 109. Lei no 8.245/1991, art. 21.